Tribunal: TJBA
Processo: 0509353-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509353-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GERVASIO ELIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
SILVINO DE ALENCAR BARROS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, RODRIGO SCOPEL, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. NOTAS TÉCNICAS N.º 08/2022 E N.º 01/2024 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA (CIJEBA). RECOMENDAÇÃO N.º 127/2022 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por
GERVASIO ELIAS DE JESUS
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de apresentação de procuração com firma reconhecida, conforme exigência baseada no Tema Repetitivo 1198 do STJ. A decisão de origem considerou indícios de prática de demanda predatória.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a exigência de procuração com firma reconhecida é válida em casos de indícios de demanda predatória; e (ii) saber se o não atendimento da determinação judicial justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

Razões de decidir:

3
.
O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas para prevenir fraudes e abusos no processo, inclusive a exigência de reconhecimento de firma na procuração.

4. As Notas Técnicas n.º 08/2022 e n.º 01/2024 do CIJEBA e a Recomendação n.º 127/2022 do CNJ orientam o combate à judicialização predatória.

5. A ausência de apresentação do instrumento de mandato com firma reconhecida, conforme determinado judicialmente, enseja a extinção do processo, como medida de regularidade e segurança processual.

6. A sentença deve ser mantida, pois está em conformidade com o Tema Repetitivo 1198 do STJ e as boas práticas estabelecidas para prevenção de demandas predatórias.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
: “1. Em casos de indícios de demanda predatória, é legítima a exigência de procuração com firma reconhecida. 2. A não apresentação de procuração válida justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, como medida de regularidade e prevenção de fraudes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, III, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1198; TJ-RS, AI 51631344520228217000, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 26/10/2022; TJ-MS, APL 08002797620168120035, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 13/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0509353-28.2019.8.05.0001, sendo apelante
GERVASIO ELIAS DE JESUS
e apelados
BANCO PAN S.A., BANCO BS2 S.A., BANCO BMG S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 06 de agosto de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25